Tribunal: TJES
Processo: 5001347-69.2023.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001347-69.2023.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ANA NUBIA MORAES SANTOS
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5001347-69.2023.8.08.0004

Recorrente: EDP - ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Recorrida:
ANA NUBIA MORAES SANTOS

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. COBRANÇA DO VALOR DE R$ 2.812,42, PELO PERÍODO DE 15/06/2020 ATÉ 15/06/2023, EM DECORRÊNCIA DA IRREGULARIDADE ENCONTRADA NA INSTALAÇÃO Nº 160640691, PERTENCENTE A AUTORA, QUE ESTAVA INATIVA.

SENTENÇA

QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS CONSTANTES DA INICIAL PARA DECLARAR A NULIDADE DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO Nº 9042500 E A INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. INDEFERIU O PEDIDO DE DANO MATERIAL (RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS) E DEFERIU O PEDIDO DE DANO MORAL, NA QUANTIA DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).

RECURSO INOMINADO

INTERPOSTO PELA RÉ, SUSTENTA A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. NO MÉRITO, SUSTENTA A LEGALIDADE DO TOI E QUE O CORTE NO FORNECIMENTO SE DEU EM VIRTUDE DE IRREGULARIDADES DETECTADAS NO MEDIDOR DE ENERGIA. PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA, DIANTE DA AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO QUE CONFIGURE DANO MORAL. PLEITEIA PEDIDO CONTRAPOSTO A FIM DE RECEBER OS DÉBITOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ABERTO. DEIXO DE ANALISAR A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS EM VIRTUDE DE JÁ TER SIDO OBJETO DE ANÁLISE NA SENTENÇA PROFERIDA.

NO MÉRITO, CONSTATA-SE A AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA ACERCA DO RESULTADO DA INSPEÇÃO AO TITULAR DA UNIDADE CONSUMIDORA. CONSUMIDOR A QUEM NÃO FOI OPORTUNIZADO ADEQUADAMENTE O ACOMPANHAMENTO E IMPUGNAÇÃO DA INSPEÇÃO, EM DISCORDÂNCIA COM O ART. 591, I E II, §§ 1º AO 6º, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 1.000/2021 DA ANEEL.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR DÉBITOS PRETÉRITOS. CONDUTA ABUSIVA E GERADORA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. ANÁLISE DO PEDIDO CONTRAPOSTO PREJUDICADA PELA NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, RECONHECIDA NESTES AUTOS.
NO TOCANTE AO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO PELO JUÍZO SENTENCIANTE (R$ 5.000,00), CONSTATA-SE QUE O VALOR ESTÁ DE CONDIZENTE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)